Tribunal: TJMT
Processo: 1028146-35.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028146-35.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação, Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (AGRAVADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (AGRAVADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE – ART 90, § 4º, CPC – RESISTÊNCIA REITERADA DO ÓRGÃO FAZENDÁRIO PARA RECONHECER A PRETENSÃO NOS AUTOS – NÃO CABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4.º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 213876689), que deu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO da parte ora agravada, para reconhecer a inaplicabilidade da redução da verba honorária pela metade, prevista no artigo 90, §4º, do CPC, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por THALLES DE SOUZA RODRIGUES e JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 1028146-35.2017.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 203447661):

“Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR
ajuizada por
CARAMORI EQUIPAMENTOS
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO.

Em manifestação de Id. 106490455, a requerente informou o cancelamento da CDA n. 201734458.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese dos fatos.

Fundamento. DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Ab initio,
insta ressaltar, que as questões de fato e de direito sobre as quais versam os autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que a instruem. Desta forma, a demanda pode ser julgada imediatamente no estado em que se encontra, por não haver demanda da produção de prova, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ, verbis:

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência”

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89);

“O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade”

(STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003)

E ainda:

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório”
(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).

DO RECONHECIMENTO DO PEDIDO

A celeuma da presente ação está fulcrada essencialmente em torno da nulidade da CDA nº 2017344548 que ensejou o ajuizamento da presente lide.

A requerente, em seu pleito sob id nº 106486281, informou o cancelamento da referida CDA em discussão.

Prima facie,
diante da conjuntura factual, o cancelamento dos débitos impugnados nesta ação ocorreu posteriormente ao ajuizamento da presente demanda, sendo nítido tratar-se de claro reconhecimento de procedência do pedido autoral pelo Requerido, ensejando, desta forma, a extinção da ação com resolução do mérito.

In casu
, ocorreu o cumprimento espontâneo da obrigação pelo Requerido que, reconhecendo as pretensões autorais, na qual procedeu o cancelamento do lançamento dos tributos opostos na presente demanda, mostrando-se hábil para homologação nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
SUPERVENIENTE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 153/STJ
. VERBA ADVOCATÍCIA ARBITRADA POR EQUIDADE. PLEITO DE REVISÃO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 3º, DO CPC. TEMA N. 1076/STJ. RECURSO PROVIDO.
NÃO OBSTANTE A LITERALIDADE DO ART. 26 DA LEF, QUE EXONERA AS PARTES DE QUAISQUER ÔNUS, A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR, SOPESANDO A NECESSIDADE DE REMUNERAR A DEFESA TÉCNICA APRESENTADA PELO ADVOGADO DO EXECUTADO EM MOMENTO ANTERIOR AO CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA, PASSOU A ADMITIR A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 153 DO STJ
(STJ, REL. MIN. GURGEL DE FARIA) O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEFINIU O TEMA N. 1076, CONCLUINDO PELA INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO O VALOR DA CONDENAÇÃO OU O PROVEITO ECONÔMICO FOREM ELEVADOS. (TJ-SC - APL: 50461451920208240023, Data de Julgamento: 11/10/2022).

EX POSTIS,
homologo o reconhecimento do pedido autoral,
nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC para julgar extinto o processo com resolução do mérito.

Condeno
o requerido a ressarcir à parte autora o valor das custas processuais, devidamente atualizado, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais da parte
ex adversa
que fixo em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, II, cujo valor será devido pela metade, nos termos do § 4º, do art. 90, ambos do NCPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
(ID. 203447662), os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 203447667).

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, a fim de afastar a redução pela metade dos honorários, pois: “(...) a tramitação processual destes autos ocorreu de forma integralmente contenciosa. Com efeito, percebe-se que a contestação foi apresentada em 10.11.2017, requerendo que os pedidos da autora fossem julgados totalmente improcedentes e, às vésperas da prolação da r. sentença, o requerido, ora apelado, juntou petição em 12.08.2021 reiterando que os pedidos fossem julgados totalmente improcedentes” (ID. 203447671).

A parte apelada, em contrarrazões, pugna que seja negado provimento ao recurso, mantendo a redução da verba honorária, nos termos do art. 90, §4º, do CPC (ID. 203447676).

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelos patronos THALLES DE SOUZA RODRIGUES e JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal que julgou extinto o feito, mas condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios reduzidos pela metade.

Da análise do processo, verifica-se que CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA ajuizou, em
08.09.2017
, a presente Ação Anulatória de Débito Fiscal contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando a anulação do crédito tributário objeto da Notificação de Lançamento n.º 297630/53/59/2010, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 90.484,80 (noventa mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).

Intimada para se manifestar, a parte exequente, na petição datada de
10.11.2017
, requer: “(...) sejam julgados TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos da autora, sendo mantidas as autuações combatidas, condenando-a a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.” (ID. 203445425).

Ato contínuo, no dia 12.08.2021, finalizada a produção de provas, a Fazenda Pública reitera o pedido de improcedência da ação (ID.
203447655
).

Em 16.12.2022, o autor peticiona nos autos para informar que o exequente realizou o cancelamento da CDA (ID. 203447658 e 203447659).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em 25.04.2023 (ID. 203447660), que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, condenando “o requerido a ressarcir à parte autora o valor das custas processuais, devidamente atualizado, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais da parte
ex adversa
que fixo em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, II, cujo valor será devido pela metade, nos termos do § 4º, do art. 90, ambos do NCPC.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, sabe-se que, caso haja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça, com base no artigo 90, § 4º, do CPC, admite a redução pela metade dos honorários sucumbenciais, em caso de reconhecimento do pedido autoral.

O artigo 90, §4º, do CPC, assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e,
simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida
,
os honorários serão reduzidos pela metade”.

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador
(mens legis)
é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que,
de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora
, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida. Isso porque, ocorrendo a concordância do demandado, o sucesso na causa exigirá menor esforço.

Assim, conclui-se que, nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a pretensão, de forma simultânea, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do referido dispositivo legal.

Contudo, no caso em exame, embora a Fazenda Pública tenha cancelado a CDA, após o ajuizamento da ação, não promoveu a juntada.

Ademais, verifica-se que, nas diversas oportunidades que se manifestou nos autos, o exequente pugnou pela
improcedência
do pedido do autor (ID. 203445425 e 203447655).

Logo, considerando que a Fazenda Pública
não
reconheceu de plano a procedência dos pedidos formulados, não há que falar em redução dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 90, §4º DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO RECONHECIDO DE PLANO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a Fazenda Pública não reconheceu de plano a procedência dos pedidos formulados em Exceção de Pré-executividade, não há que falar em redução dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.(N.U 1026480-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— INCIDÊNCIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACOLHIMENTO PARCIAL.

1- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

2- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3- O arbitramento dos honorários advocatícios, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

4- O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

5-Embargos acolhido, em parte.

(N.U 0002402-80.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO MONOCRÁTICO – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4.º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076).

2. O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

3. Agravo conhecido e não provido.

(N.U 1008652-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)(grifo nosso)

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a decisão objurgada, para reconhecer a inaplicabilidade da redução da verba honorária pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.

Por fim, deixo de majorar os honorários, pois já foram fixados no máximo do teto previsto no art. 85, § 3º, inciso II, do CPC, pelo juízo de origem.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“
o Estado reconheceu o pedido formulado na inicial em sede administrativa e promoveu o cancelamento da CDA objeto da ação, antes da decisão de primeira instância
”.

Alega que
“
A decisão em tela negou a redução da verba honorária por entender que o momento e a forma do reconhecimento do pedido não permitiriam a sua aplicação”.

Em razão disso, assevera que

“ocorre que a norma decorrente do art. 90, §4º, do CPC, não impõe momento ou forma de reconhecimento do pedido da parte contrária, ela apenas”.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e, por conseguinte, a reforma da decisão hostilizada.

Contrarrazões pela
“
INADMISSÃO do recurso interposto, mantendo-se inalterada a decisão agravada em razão dos sólidos fundamentos nela invocados, com a consequência imposição da penalidade por prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC”
(ID. 220622657).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática desta Relatora (ID. 213876689), que deu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO da parte ora agravada, para reconhecer a inaplicabilidade da redução da verba honorária pela metade, prevista no artigo 90, §4º, do CPC.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque,
o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de ser possível a aplicação dos benefícios previstos no artigo 90, § 4º, do CPC, para garantir a redução, pela metade, dos honorários sucumbenciais, nos casos de concordância, acompanhado do pedido imediato de extinção, nos termos no julgamento do AgInt no REsp n.º 2.043.818/DF, do relator Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma do STJ, proferido em 22.05.2023.

O artigo 90, §4º, do CPC, assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º
Se o réu
reconhecer
a procedência do pedido
e,
simultaneamente,
cumprir integralmente
a prestação reconhecida
, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador
(mens legis
) é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que,
de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida
pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica, do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Assim, conclui-se que, nas hipóteses em que o réu
reconhecer
a procedência do pedido e
cumprir integralmente
a pretensão
, de forma simultânea, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do referido dispositivo legal.

Contudo, no caso dos autos, a Fazenda Pública não cumpriu nenhuma dessas providências.

Isso porque, embora o ente público tenha cancelado a CDA após o ajuizamento da ação, pugnou pela
improcedência
do pedido do autor (ID. 203445425 e 203447655) e
não
informou nos autos o cancelamento.

Logo, ausente reconhecimento do pleito autoral e providências da fazenda
nestes autos

em prol da rápida resolução da lide, motivo pelo qual
não
se aplica o disposto no art. 90, § 4º do CPC.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 90, §4º DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO RECONHECIDO DE PLANO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a Fazenda Pública não reconheceu de plano a procedência dos pedidos formulados em Exceção de Pré-executividade, não há que falar em redução dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 1026480-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024